Tribunal: TJBA
Processo: 8003164-76.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003164-76.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: NILTON BARBOZA DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
RITA DE CASCIA FIGUEIRA MARTINS, ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR, RITA DE CASCIA FIGUEIRA MARTINS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL SIMULTÂNEA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). APURAÇÃO UNILATERAL DE IRREGULARIDADE. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DISSABOR. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO. PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA CONCESSIONÁRIA. CAPÍTULO REFERENTE ÀS VERBAS SUCUMBENCIAIS. REFORMA. EX OFÍCIO. NECESSIDADE. ALTERAÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA DA OBRIGAÇÃO REMANESCENTE. PROVIMENTO EM PARTE DOS PEDIDOS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR HONORÁRIOS RECURSAIS POR AMBAS AS PARTES PARA CADA UM DOS PATRONOS ARBITRADO EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS). OBRIGAÇÃO DE PAGAR POR AMBAS AS PARTES DE 50% DO VALOR DA CUSTAS PROCESSUAIS. EXIGIBILIDADE SUSPENSA AO AUTOR. GRATUIDADE JUDICIÁRIA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença (ID 95109811) que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular o Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 4403363262 e a dívida de R$ 52.106,85 dele decorrente, além de condenar a concessionária ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. O consumidor (autor) requer a majoração da indenização e dos honorários advocatícios (ID 95109813), enquanto a COELBA sustenta a regularidade da cobrança e a inexistência de dano extrapatrimonial (ID 95109815).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (a) verificar se a apuração de irregularidade no medidor observou o devido processo legal e o contraditório; (b) analisar se a lavratura do TOI indevido e a cobrança vultosa configuram dano moral indenizável; e (c) definir a redistribuição do ônus sucumbencial e a prejudicialidade do recurso autoral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do Tema 699 do STJ e do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010, incumbe à concessionária garantir o contraditório na apuração de suposta fraude, sendo insuficiente a prova produzida de forma unilateral e sem a realização de perícia técnica independente ().

A estabilidade do histórico de consumo do autor (ID 95109681), que não apresentou elevação substancial após a troca do medidor, afasta a presunção de desvio de energia e corrobora a nulidade da recuperação de receita pretendida.

No que tange ao dano moral, a jurisprudência consolidada deste Tribunal e das instâncias superiores orienta que a mera cobrança indevida, desacompanhada de negativação do nome ou suspensão vexatória do serviço, constitui mero dissabor das relações cotidianas, incapaz de violar direitos da personalidade ( e ).

Reformado o capítulo da sentença que fixou a indenização moral, resta prejudicado o recurso do autor que visava exclusivamente a majoração da referida verba e dos honorários advocatícios acessórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da COELBA conhecido e provido em parte
para julgar improcedente o pedido de danos morais. Recurso do autor julgado prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8003164-76.2021.8.05.0229
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA — COELBA
e como apelado
NILTON BARBOZA DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DA CONCESSIONÁRIA
e
DECLARAR PREJUDICADO O RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora